Tribunal: STF
Processo: Rcl 48673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, processo 169900-55.2009.5.04.0122, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 932, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/9):
    Cinge-se a questão, rapidamente, sobre a indevida condenação das Rés em danos morais, materiais e pensão vitalícia em ação trabalhista, decorrente da aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva para atividade pesqueira decorrente de um acidente de trabalho resultante de força maior/irresistível em que o fator humano, material ou operacional em nada contribuíram, conforme inquérito elaborado pela capitania dos portos já que ocorreu uma espécie de ciclone extratropical em alto-mar (força maior), ocasionando, inclusive, muitos estragos na cidade de conceição da barra/ba, que decretou estado de emergência, eis que 1.500 pessoas ficaram desabrigadas.
    No caso em tela, salvo melhor juízo e de forma implícita, houve a aplicação da responsabilidade civil lastreada na teoria da aplicação do risco integral, já que um evento externo, imprevisível e irresistível não foi suficiente para elidir o necessário nexo causal, nos termos da decisão reclamada.
    (...)
    Diga-se que em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente em parte condenando a Ré ao pagamento das verbas salariais, assim como indenização por danos morais e materiais decorrente do acidente de trabalho.
    O recurso ordinário dos Reclamantes foi desprovido.
    O acórdão que veio a ser objeto do Recuso de Revista da Reclamante, onde foi dado provimento parcial para a exclusão dos honorários advocatícios.
    Interpostos embargos declaratórios novamente, esses foram rejeitados sob a batuta de que não há omissão/contradição.
    Os Reclamantes interpuseram o recurso extraordinário, sendo-lhe negado seguimento com lastro no artigo 1.030, I, ‘a’, CPC, com base numa decisão de não conhecimento de um recurso que não foi interposto pelos Agravantes.
    (...)
    Cinge-se a questão da presente reclamação em relação à incorreta aplicação do tema 932 do C. Supremo Tribunal Federal pelo ato judicial impugnado.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, julgar procedente o pedido formulado na presente Reclamação,cassando a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para que devolva ao órgão julgador para exerça a retratação e se adeque ao decidido pela Suprema Corte, nos termos do artigo1.030, II, CPC ou, no mínimo, não obste o seguimento do recurso extraordinário com base no referido tema, ou determinando outra medida que entenda adequada à preservação da autoridade de suas decisões (fl. 20).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos nos quais foi proferida a decisão reclamada encontram-se em tramitação.
     No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática do Ministro Vieira de Mello Filho, Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil (doc. 6).
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão ora combatida foi alvo de impugnação por meio de recurso de agravo, o qual estava incluído em pauta para julgamento pelo órgão jurisdicional reclamado em sessão plenária virtual de 3 a 10/8/2021, porém foi retirado de pauta em 12/8/2021.
    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente